Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-50.2025.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000515-50.2025.8.05.0213 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LINDAURA MARIA DE JESUS Advogado(s): ALEX OLIVEIRA SOUSA, VINICIUS KERI DE OLIVEIRA APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM EMENDAR A INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para regularização do comprovante de residência, que estava em nome de terceiro. A parte autora, intimada, permaneceu inerte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é correta a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora, devidamente intimada para sanar vício na documentação (comprovante de residência), deixa transcorrer o prazo legal sem manifestação. III. Razões de decidir 3. O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de determinar a emenda da inicial quando constatar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. 4. O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, se o autor não cumprir a diligência no prazo estipulado, a petição inicial será indeferida. A inércia da parte autora atrai a aplicação do art. 485, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000515-50.2025.8.05.0213, em que figuram como apelante LINDAURA MARIA DE JESUS e como apelado BANCO AGIPLAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora